Tribunal: CARF
Processo: 11829.720038/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720038/2012-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.765 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOTREQ S.A. E OUTROS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/06/2009 a 30/06/2010
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido Recurso Especial que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente (art. 118, § 1o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência das multas por dano ao erário,
cessão de nome, por falta de declaração da vinculação entre o exportador e o importador, e por
falta de informação sobre a vinculação entre a importadora e as tradings, previstas,
respectivamente, no Decreto-Lei no 1.455/1976, na Lei no 11.488/2007 e na Lei no 10.833/2003,
no valor total de R$ 142.223.071,65 (cento e quarenta e dois milhões, duzentos e vinte e três mil,
setenta e um reais e sessenta e cinco centavos). A exigência foi imposta à empresa epigrafada e
aos diretores em atividade à época abrangida pelo procedimento fiscal.
Conforme relata a Fiscalização Federal, a autuada, empresa Sotreq, CNPJ
34.151.100/0001-30, incorporou a empresa de mesmo nome, Sotreq, CNPJ 61.064.689/0001-02
e, em lugar de dar baixa no seu CNPJ, permaneceu utilizando-o para realizar suas importações,
ocultando desta forma, o real sujeito passivo das operações de importação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720038/2012-27
Fl. 4768
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.765 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720038/2012-27

A primeira decisão de primeira instância foi anulada por erro material. Na
segunda decisão, a 12a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou improcedentes as
impugnações apresentadas pelos Srs. Carl Alfred Orberg – CPF - 666.141.558-49 presidente da
autuada, e José Ricardo Martins Cordeiro - CPF 617.962.207-87, diretor financeiro e contábil,
mantendo inalterados os créditos referentes às multas aplicadas.
Foram julgadas procedentes as impugnação apresentadas pelos demais
responsáveis solidários: os Srs. Laércio Brazil Lenz César, Carl Vagn Orberg, Jorge Delaura
Meyer Neto, Arthur Castilho, Renato Pimentel Freitas, Sybelle da Costa Oliveira Ban, Fernando
Curado, Kathryn Orberg Beek e José Germano da Costa Silveira Filho, retirando-os, assim, do
polo passivo da autuação.
Da decisão que excluiu as pessoas físicas, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento recorreu de ofício. As pessoas mantidas no polo passivo apresentaram recurso
voluntário.
No julgamento de segunda instância, a Turma negou provimento ao recurso de
ofício e deu provimento ao recurso voluntário. A decisão restou assim ementada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 30/06/2009 a 30/06/2010
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
EXCLUSÃO.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 135, III DO CTN.
O art. 135, III do CTN pressupõe, para a responsabilização pessoal dos diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas que tenha sido caracterizada a prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não é
caso dos autos.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. ELEMENTOS LEVANTADOS PELO FISCO
PARA
FUNDAMENTAR
A
ACUSAÇÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
INFRAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
O Princípio da Tipicidade exige, não só que as condutas tributáveis e as respectivas
obrigações e sanções tributárias delas decorrentes, sejam prévia e exaustivamente
tipificadas pela lei, mas que a tributabilidade e responsabilidade de uma conduta
somente se deem quando ocorra sua exata adequação ao tipo legal, sendo incabível o
emprego de analogia ou interpretação extensiva.
MULTA POR CESSÃO DE NOME. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 33,
DA LEI No 11.488/2007
Para a aplicação da multa por cessão de nome, exige-se que a operação de comércio
exterior realizada com acobertamento do real interveniente ou beneficiário.
FALTA DE DECLARAÇÃO DE VINCULAÇÃO. MULTA DE 1% (UM POR
CENTO) SOBRE O VALOR ADUANEIRO. INOCORRÊNCIA.
Não configurada qualquer hipótese de “vinculação” prevista nos itens 4 e 5 do art. 15 do
Acordo de Valoração Aduaneira - AVA, incabível a aplicação da multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro prevista no art. 69, §1o da Lei no 10.833/2003 c/c o art. 84 da
Medida Provisória no 2.158-35/01.
FALTA DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIRO. MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ADUANEIRO.
INOCORRÊNCIA.
Aplica-se multa prevista no art. 69, §1o da Lei no 10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35/01 ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
Fl. 4769
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.765 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720038/2012-27

apropriado. Em obediência ao princípio da tipicidade, é necessário comprovar que
houve omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de informação dessa
natureza, bem como que a conduta tenha prejudicado o procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO
CTN. AFASTAMENTO DO CARÁTER FRAUDULENTO.
Afastada a caracterização do intuito de fraude que justificou a aplicação de multa
qualificada, não pode remanescer a responsabilização tributária do administrador pelos
atos praticados, a qual foi atribuída em razão do caráter fraudulento da conduta.
A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração acusando
omissão quanto à culpa dos coobrigados na prática das infrações.
Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que não houve a apreciação
de dolo ou culpa, porque não houve demonstração dos atos praticados pelos responsáveis, sobre
os quais poder-se-ia aferir a ocorrência de dolo ou culpa. Ou seja, o fundamento do acórdão
precede a análise tida por omissa.
A Fazenda, então, apresentou recurso especial, no qual contesta a decisão quanto
(i) à natureza do vício decorrente da imprecisão dos fatos atribuídos ao sujeito passivo por falta
de provas; (ii) à nulidade da decisão de julgamento administrativo de primeira instância pela
falta de análise de toda a documentação juntada pelo contribuinte; (iii) à aplicação da multa por
cessão do nome para a realização de operações de comércio exterior; e (iv) à responsabilização
solidária de pessoas físicas.
O despacho de admissibilidade (e-folhas 4.560 e segs.) negou seguimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional. Em sede de agravo (e-folhas 4.633 e segs.), foi dado
seguimento ao recurso em relação à matéria nulidade da Decisão de 1a Instância pela falta de
análise de toda a documentação juntada pelo contribuinte.
A empresa Sotreq S.A., em conjunto com Arthur Castilho, Carl Vagn Orberg (de
cujos), representado pelo espólio Carl Alfred Orberg Fernando Curado, Jorge Delaura Meyer
Neto, José Germano da Costa Silveira Filho, Laércio Brazil Lenz Cesar, Renato Pimentel Freitas,
Sybelle da Costa Oliveira Ban, José Ricardo Martins Cordeiro e Carl Alfred Orberg
apresentaram contrarrazões (e-folhas 4.574 e segs) e pedem que não seja dado seguimento ao
recurso especial. Arguem ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o recorrido
e, ainda, que, uma vez que a decisão recorrida se assente em vários fundamentos autônomos,
para ser admitido, o recurso deveria abranger todos eles – Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal. Afirmou-se também que o recurso especial da Fazenda é genérico, ofendendo o
princípio da dialeticidade.
No mérito, pede-se que seja negado provimento ao recurso. Argumenta-se que
não ocorreu a alegada insuficiência na descrição e comprovação dos fatos, razão para o pedido
da recorrente de que seja declarada nulidade por vício formal. Também não vê motivos para que
a decisão de primeira instância seja anulada.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Fl. 4770
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.765 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720038/2012-27

Conforme conclui-se no Despacho de Admissibilidade que não conheceu do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, a decisão recorrida nada discorreu a respeito de eventual
nulidade da decisão de julgamento administrativo de primeira instância pela falta de análise de
toda a documentação juntada pelo contribuinte.
Na decisão recorrida, houve discordância do entendimento da decisão da DRJ
quando à valoração das provas apresentadas. Para esta, as provas apresentadas não foram
suficientes, ao passo que na decisão de segunda instância, reanalisou-se a situação e o
entendimento foi oposto. Vejamos o trecho da decisão recorrida colacionada pela Recorrente:
Com relação às importações realizadas por intermédio da trading Cotia Vitória S.A, a
recorrente esclarece que as mesmas foram realizadas na modalidade “por encomenda” e
não “por conta e ordem”, comprovada pelas notas fiscais de venda de mercadorias
juntada na impugnação a fl. 2.453, sendo inaplicável a espécie as disposições da
Instrução Normativa RFB no 225/02, falecendo de sustentação jurídica o auto de
infração também nesse ponto.
Contudo, tal prova foi ignorada pela DRJ quando afirma que ‘a autuada alegou
apenas que fez os contratos, não citou que informou a vinculação entre as empresas
previstas no artigo 2o. Não foram apresentadas provas. Dito isto entendo que a alegação
da impugnante que satisfez as condições previstas no artigo 2o da IN SRF 225/2002
carecem de provas’” (destaques constantes do Agravo no Recurso Especial)

Portanto, é de se concluir que, na decisão recorrida, as provas foram valoradas de
forma diversa e não se cogitou da nulidade da decisão da DRJ, não se corporificando a
divergência a ser tratada nessa instância.
Ademais, o artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/1972, com redação que lhe foi
dada pela Lei no 8.748/1993 determina que a autoridade julgadora não pronunciará a nulidade do
ato praticado nem mandará repeti-lo ou suprir-lhe a falta quando puder decidir do mérito a favor
do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade.
Na decisão recorrida, o eventual vício encontrar-se-ia sanado com uma decisão
favorável ao sujeito passivo prejudicado pela eventual nulidade, ao passo que, nos paradigmas
decidiu-se por anular a decisão da DRJ porque comprometia o direito de ampla defesa do sujeito
passivo ou em razão de supressão de instância.
A CSRF tem função uniformizadora da jurisprudência. Conforme determina o art.
118 do RICARF, cabe recurso especial contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, e o recurso
deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente.
Portanto, cabem embargos quando há decisões interpretando diversamente a
legislação para fatos semelhantes. Não cabe uniformização de jurisprudência na valoração das
provas e nem quando são aplicados princípios ou regras distintos. Ou seja, no presente caso,
trata-se de decisões diversas com fundamentos jurídicos diversos, não cabendo o conhecimento
do Recurso Especial.
Dessarte, não conheço do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 4771
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.765 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720038/2012-27

Liziane Angelotti Meira

Fl. 4772
DF CARF MF
Original